Tribunal: CARF
Processo: 11610.012330/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A legislação de regência determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.012330/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JURANDIR SCARCELA PORTELA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A legislação de regência determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade
fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real
prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados, para a
formação da sua convicção.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012330/2009-22
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
parcial ao recurso para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
8.456,78, na base de cálculo do imposto de renda. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/114):
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 13/15, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2009, por meio da qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 31.467,53,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 17.444,17, juros de mora no valor
de R$ 940,24 (calculados até 30/11/2009) e multa de ofício no valor de R$ 13.083,12.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 14, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 39.015,10 –
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo – é resultado do confronto entre os
valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados na
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

Declaração de Ajuste pelo contribuinte com os valores informados pela fonte pagadora
em DIRF;
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 24.418,26 - mesmo após
regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa
por falta de atendimento a intimação fiscal;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/07 através de
advogado, anexando procuração por instrumento particular às fls. 09 e documentos às
fls. 10/95, alegando em síntese que:
> as despesas médicas informadas em sua Declaração de Ajuste estão regularmente
comprovadas pelos documentos em anexo, motivo pelo qual, devem ser cancelados os
valores reclamados;
> é advogado aposentado, sendo que as informações constantes em DIRF são oriundas
de erro da fonte pagadora e não correspondem a realidade dos fatos, uma vez que
jamais auferiu o valor imputado;
> este valor é decorrente de ação judicial movida contra àquele município (ação de
desapropriação) em que figurou como patrono dos requerentes, sendo que
substabeleceu seu mandato sem reserva de iguais poderes e consequentemente sem
direito a percepção de honorários, desligando-se formalmente da causa em data
anterior aos fatos geradores da omissão apurada;
> solicitou o desarquivamento da referida ação judicial, sendo que considerando o fato
que o TJ de São Paulo exige prazo de aproximadamente 2 meses para cumprimento do
requerimento, protesta pela juntada de provas para comprovação de seu desligamento
formal do caso;
> requer expedição de ofício pela DRJ à Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo para que esta esclareça a que título se referem
os supostos pagamentos realizados em favor do impugnante;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
Sem a apresentação de provas que possam elidir de forma irrefutável a DIRF que gerou
o lançamento, não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste
documento pela fonte pagadora dos rendimentos.
DILIGÊNCIA FISCAL - CABIMENTO.
A diligência fiscal deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, somente quando entendê-la necessária.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados.
Apresentado informe de despesa com plano de saúde, deve-se cancelar a glosa no valor
comprovado.
Cientificado da decisão em 22/08/2013 (fls. 119), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/09/2013, recurso voluntário (fls. 120/129), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que em relação as despesas médicas remanescentes, a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a realização das despesas e dos dispêndios efetuados, porquanto
idôneos. Quanto à omissão de rendimentos, alega que as informações lançadas em DIRF não
condizem com a realidade fática, pois substabeleceu a outros patronos e sem reservas de poderes,
a condução do processo judicial onde se originou os rendimentos tidos por omitidos, desligando-
se formalmente da causa em data anterior aos fatos geradores ocorridos, entendendo ser
necessária a realização de diligência junto à fonte pagadora, para que informe especificamente a
que se referem os supostos rendimentos tidos por omitidos. Requer, ao final, (i) seja oficiada a
fonte pagadora para que preste informações sobre os rendimentos lançados em DIRF, diante da
dificuldade em obter acesso junto a municipalidade neste sentido, (ii) que lhe seja oportunizada a
realização de sustentação oral, e (iii) o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 130.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas e da omissão de rendimentos
apurada:
O litigio recai sobre a glosa das despesas médicas remanescentes (R$ 8.456,78) e
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 39.015,10), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da
dedução das aludidas despesas e do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as inconsistências detectadas no procedimento de revisão da DAA/2009. Vale salientar, que o
art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

convicção, solicitar documentos subsidiários, visando confirmar a regularidade da conduta fiscal
adotada pelo contribuinte.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, por
exemplo, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza
que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
108/113):
Da Omissão de Rendimentos do Titular
(...)
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto
Retido na Fonte - DIRF entregue pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo à Receita Federal do Brasil, onde nesta consta que o notificado
auferiu rendimentos daquela pessoa jurídica no ano base 2008 no valor total de R$
39.015,10, sendo que estes foram omitidos pelo titular quando da apresentação de sua
Declaração Anual de Ajuste perante a Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso,
regularmente entregue a este órgão.
Em que pese existir certa plausibilidade no argumento do notificado pelos documentos
anexados aos autos, não é possível estabelecer um liame pleno entre a ação judicial
que menciona e a DIRF que originou este lançamento. Este aduz que os rendimentos
omitidos seriam oriundos de um equívoco da fonte pagadora, posto que decorrentes de
uma demanda em que atuou por determinado período como patrono dos requerentes,
tendo substabelecido posteriormente seu mandato sem reserva de iguais poderes e,
consequentemente, sem o direito a percepção de honorários. Vejamos:
Infere-se dos assentamentos internos da Receita Federal do Brasil, fls. 99, que na DIRF
emitida pela pessoa jurídica não consta que o pagamento realizado ao interessado no
ano base em análise tenha sido feito como oriundo de ação judicial (multas e
vantagens – cód. 9385), mas de trabalho sem vínculo empregatício (cód. 0588).
Conspira ainda em desfavor do contribuinte o fato que mesmo após ter pleiteado junto
ao juízo em que tramitou o processo a que alude a adoção por àquele das medidas
necessárias para exclusão de seu nome dos precatórios, consta do sistema da Receita
Federal DIRF ́s retificadoras recentes emitidas pela Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo ratificando, desde o ano calendário de 2004, o recebimento de
valores pelo interessado daquela fonte pagadora (03/08/2010 – ano base 2004;
24/09/2010 – ano base 2005; 22/10/2010 – anos bases 2006, 2007 e 2008).
Ademais, tendo o notificado exercido a advocacia por vários anos, é plausível
acreditar que este possa ter demandado contra àquela pessoa jurídica em outros
feitos, não sendo, portanto, a ação a que alude a única em que tenha atuado e
recebido valores decorrentes do exercício de sua atividade profissional.
Isto posto, na ausência de provas mais robustas que possam elidir de forma
irrefutável a DIRF que gerou o lançamento, não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento pela Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos do
titular na forma como realizado pela autoridade lançadora.
(...)
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
(...)
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos
por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
(...)
> Tranjan Centro Oftalmológico – fls. 34 e 37 - não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio de R$ 1.020,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2009. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços
prestados pela pessoa jurídica. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dra. Christiane Sobral – fls. 35, 40 e 44 - não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio de R$ 1.300,00 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não
há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados pela
profissional. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dr. Newton Kara José – fls. 36 e 38 - não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio de R$ 600,00 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não há
indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados pelo
profissional. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Delboni Auriemo – fls. 39 - não é documento hábil a comprovar o dispêndio de R$
222,32 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não há indicação no
comprovante da pessoa responsável pelo pagamento efetuado. Mantém-se a glosa
desta despesa médica;
> CAASP – fls. 41/43, 45, 48/49 e 53/58 - não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio de R$ 2.937,89 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não
há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados pela
pessoa jurídica credenciada. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dr. Walter Lunardi – fls. 46 - não é documento hábil a comprovar o dispêndio de R$
600,00 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não há indicação no
comprovante da pessoa beneficiária do serviço prestado pelo profissional. Mantém-se
a glosa desta despesa médica;
> Diagnósticos da América – fls. 47 - não é documento hábil a comprovar o dispêndio
de R$ 376,57 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não há indicação
no comprovante da pessoa beneficiária dos serviços prestados pela pessoa jurídica.
Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Angioset Angiologia & Medicina - fls. 50 e 52 - não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio de R$ 1.000,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2009. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços
prestados pela pessoa jurídica. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Clínica Prof. Anuar Ibrahim Mitre – fls. 51 - não é documento hábil a comprovar o
dispêndio de R$ 400,00 a título de despesas médicas para o exercício de 2009. Não há
indicação no comprovante da pessoa beneficiária do serviço prestado pela pessoa
jurídica. Mantém-se a glosa desta despesa médica;
A identificação do paciente é imprescindível, uma vez que, conforme exigência do
Termo de Intimação Fiscal de n.o 2009/617302008361426 e legislação transcrita acima,
só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao contribuinte
e/ou seus dependentes declarados.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos que
não foram acatados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o fim
almejado em face do que estipula a legislação tributária em vigor.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar suas deduções, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento adotado.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
Diante do fato que parte dos comprovantes apresentados não contemplam todos os
requisitos exigidos pela legislação vigente (art. 80 do RIR/99), caberia ao impugnante,
com a finalidade de lograr êxito no restabelecimento das deduções pleiteadas, ter
carreado aos autos documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a
prestação dos serviços correspondentes (exames, radiografias, laudos, receitas médicas,
etc...), bem como o seu efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários,
transferências bancárias - TED ́s, DOC ́s, etc...).
Nenhuma prova neste sentido foi carreada aos autos.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, considerando que o Recorrente
não trouxe novas razões contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente
em repisar as alegações trazidas na peça impugnatória, no sentido de associar os rendimentos
declarados em DIRF com os valores relativos aos honorários advocatícios apurados na
demanda judicial a que se refere, cuja condução processual restou transferida, sem reserva de
poderes, a outros patronos, sem contudo apresentar suporte comprobatório hábil e idôneo neste
sentido de forma a não deixar dúvida sobre o que pretende demonstrar, mesmo que apresentado
nessa seara recursal, sobretudo levando-se em conta que também recebeu rendimentos da
mesma fonte pagadora nos anos-calendários de 2004 a 2007, ao teor das DIRF retificadoras
emitidas – me convenço do acerto da decisão de piso.
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nas informações
contidas em DIRF, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente da integralidade dos valores recebidos
no ano-calendário de 2008, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário neste ponto.
Em relação ao pedido de dilação probatória, mediante diligência junto a fonte
pagadora para prestação de esclarecimentos acerca da real natureza dos rendimentos
informados em DIRF, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial
quanto à omissão apurada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
No que tange às despesas médicas, vale salientar que o contribuinte não deve
ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa remanescente das
despesas médicas declaradas, melhor sorte socorre o Recorrente – levando-se em conta que a
decisão recorrida aponta para a ausência de indicação do paciente, e considerando a inexistir
dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 22/32) – sendo correto presumir que os
tratamentos foram realizados e pagos pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI
Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, no que tange à intimação do patrono para fins de sustentação oral, não
há como acolhê-la, uma vez que tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento – com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo
II, do RICARF – cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 8.456,78, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012330/2009-22

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto ao restabelecimento da despesa
médica.
Isto porque, conforme ressaltado na decisão recorrida, houve intimação para
apresentação de comprovantes de despesas médicas com a perfeita identificação dos pacientes.
Em geral, como assevera o i. relator, na hipótese de o comprovante de pagamento
do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário
do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil –
RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014.
Nada obstante, como também pontuado pelo relator, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme assevera a decisão recorrida. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar,
por exemplo, declarações emitidas pelas profissionais identificando-o como paciente.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 141
DF CARF MF
Original